Tribunal: TJES
Processo: 5029666-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029666-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS LEAL E ALMEIDA
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS PARA AFERIÇÃO DA EVENTUAL ABUSIVIDADE DO REAJUSTE E FIXAÇÃO DO PERCENTUAL ADEQUADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029666-84.2023.8.08.0024

Recorrente: BRUNO SANTOS LEAL E ALMEIDA

Recorridas: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e outra

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS PARA AFERIÇÃO DA EVENTUAL ABUSIVIDADE DO REAJUSTE E FIXAÇÃO DO PERCENTUAL ADEQUADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença proferida nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente ação revisional - em face da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. com quem pactuara contrato de seguro saúde, alegando a majoração arbitrária e unilateral das Rés dos reajustes anuais aplicados ao contrato. O Juízo
a quo
, lançou nos autos, sentença nos seguintes termos:
“(...) Considerando os motivos acima expostos, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA e DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processamento e julgamento da presente demanda, em razão da necessidade de realização de prova pericial. (...)”.
A parte autora interpôs Recurso Inominado (id. 9843132). Contrarrazões foram apresentadas (id 9843143 e 9843144).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se tal necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. DA PRELIMINAR

3.
Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas pelas recorridas, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
De proêmio, adianto ser o caso de manutenção da r. sentença, explico. O atual entendimento do STJ sobre reajuste de mensalidade em planos de saúde coletivo se firmou no sentido de que
“é possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1696601/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

5.
Conforme se verifica em outros julgados do Superior Tribunal de Justiça, tanto o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado, como a fixação do percentual adequado e razoável para majorar a mensalidade dependem de cálculos atuariais envolvendo análise dos dados dos contratos e sinistralidade no grupo beneficiário do plano de saúde – cálculos estes que devem ser feitos seja em fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1215946/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018.

6.
Por conseguinte, cumpre ressaltar, que o reajuste anual do plano de saúde coletivo está vinculado à sinistralidade e não às diretrizes da ANS. Para tanto, faz-se necessário cálculo atuarial, cuja prova é complexa e extrapola os limites deste juízo.

7.
Portanto, diante da imprescindibilidade da realização de perícia atuarial para que se possa aferir a eventual abusividade do reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, bem como a fixação do percentual adequado, verifica-se a incompetência deste Juizado Especial para a análise do mérito, em razão da complexidade da causa.

8.
Dessarte, diante da impossibilidade de realização da prova essencial dentro do rito dos Juizados Especiais, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência do juízo.

V. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.”

2. “A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, conforme estabelece o art.
51
,
II
, da Lei nº
9.099
/95 e o Enunciado 54 do FONAJE.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 488; Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015); STJ, AgInt no AREsp 1696601/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1215946/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)